Tribunal: TJDFT
Processo: 0704246-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DEDUZIDO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA E CANCELAMENTO IRREGULAR DE LINHA TELEFÔNICA. DEVOLUÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE.
I. As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão do recorrente, não se revelando apropriadas para incorporar pleito recursal autônomo do recorrido, na esteira do que prescreve o artigo 997, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Em conformidade com o artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, cabe à empresa de telefonia demonstrar que o serviço foi contratado e prestado sem as falhas que motivaram as inúmeras reclamações feitas pelo consumidor.
III. Segundo as máximas da experiência comum, cuja aplicação é legitimada pelo artigo 375 do Código de Processo Civil, sofre lesão moral o consumidor que é cobrado sistematicamente por dívida inexistente, tem as suas reclamações ignoradas e fica privado irregularmente do uso do telefone celular por longo período.
IV. Ante as particularidades do caso concreto, não pode ser considerada exorbitante a compensação do dano moral estipulada em R$ 7.000,00.
V. Recurso conhecido e desprovido.